Tribunal: TJSP
Processo: 1071824-03.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Embargos de declaração da ré apelante. Recurso contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da autora e parcial provimento ao recurso da ré, na parte conhecida. Ulterior apresentação de acordo em primeira instância para homologação. Ato incompatível com a vontade de recorrer. Inteligência do artigo 1.000, § único, do Código de Processo Civil. Recurso Prejudicado.